Tribunal: TJMT
Processo: 1028662-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Recurso no: Processo: 1028662-34.2024.8.11.0001
Origem: NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL
Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. REINCIDÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. NOVO FATO GERADOR. CASO DE CONEXÃO E NÃO DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por coisa julgada material exige a completa identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
2. Quando se trata de nova inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que relacionada ao mesmo débito, há fato novo que autoriza o ajuizamento de nova ação.
3. No caso, o ato de negativação em 2024, após ter sido reconhecida a inexistência do débito e a condenação por danos morais em 2020, constitui nova violação de direitos, não abrangida pela decisão anterior.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028662-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (RECORRENTE), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024